Tribunal: TJDFT
Processo: 0753341-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO À SAÚDE. ESCOLHA POR HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega que o acórdão se mostrou contraditório ao afirmar que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor do recorrente deve ter como marco inicial o momento da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar, contudo, fundamentou a negativa da pretensão à inexistência de omissão estatal.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, destaca-se que o acórdão elucidou que “IV. (...) Consta dos autos que a Central de Regulação foi intimada em 26/10/2019 às 00:14 da decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades, tendo o autor
permanecido na enfermaria do hospital privado até o dia 27/10/2019, quando foi transferido para o Hospital Universitário de Brasília. V. Verifica-se que da intimação da Central de Regulação até a melhora clínica do autor transcorreu prazo razoável, uma vez que há prévia necessidade de verificação da possibilidade de admissão do paciente pelo médico intensivista (levando em consideração a indicação do médico que acompanha o paciente), a teor do artigo 2o da Resolução no 2.156/16 do CFM, também se submetendo ao procedimento do sistema público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cujo acesso é regulado pela Portaria no 1.388/2017, que no seu artigo 4o ressalta a necessidade de classificação de risco e demais critérios de priorização visando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Logo, não se verifica a omissão do poder público, mas resta evidenciada a escolha do paciente por atendimento em hospital particular”.
V. Esclarece-se que, ainda que não haja previsão legal ou jurisprudencial que impeça atendimento posterior em unidade pública de saúde caso o paciente busque inicialmente hospital particular, o paciente que assim age deve se submeter aos trâmites legais que regulam a admissão do paciente pelo sistema público de saúde. Como consignado no acórdão embargado, o lapso temporal decorrido entre a intimação do ente estatal e a transferência do paciente foi razoável.
VI. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.